Tribunal: TJES
Processo: 5000239-37.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-37.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: DOMINIS GANCIGLIELI BISSOLI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000239-37.2018.8.08.0050

AGVTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

A
GVDO
:
DOMINIS GANCIGLIELI BISSOLI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. ENDEREÇO DO DEVEDOR INCOMPLETO. EMENDA A INICIAL OPORTUNIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. INÉRCIA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Como regra é prescindível a prévia intimação pessoal do autor, prevista no §1º, do art.485 Código de Processo Civil, nas sentenças de inépcia da petição inicial, no que se impõe, apenas, a providência do art.321, caput, do citado digesto.

2. As intimações feitas por meio eletrônico aos que se cadastrarem na forma do art. 2º da Lei 11.419/2006, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais. Precedentes do STJ.

3. Efetuada a intimação eletrônica do Município e oportunizada a emenda a petição inicial da execução fiscal, para indicação da numeração do imóvel, a inércia autoriza a extinção do processo, na forma do art.485, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido. Decisão monocrática confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000239-37.2018.8.08.0050

AGVTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

A
GVDO
:
DOMINIS GANCIGLIELI BISSOLI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo interno
interposta
p
elo
MUNICÍPIO DE VIANA,

eis que i
nconformado com a decisão monocrática de Id 6450844
, que
negou provimento ao seu apelo, para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal na forma do art.485, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Nas suas razões
(
Id nº 7119287
), em apertada síntese, aduz
que
o magistrado primevo incorreu em error in procedendo, pois deixou de aplicar o §1º, do art.485, do Código de Processo Civil.

Assevera ainda que ausente o seu animus de abandonar a causa.

Entretanto, sem razão o agravante, uma vez que a extinção do processo na origem se deu pela inépcia da petição inicial, ao fundamento de ausência de endereço completo do executado/agravado
para fins de sua citação
, motivo pelo qual é dispensada a dinâmica da intimação pessoal prevista no §1º, do art.485 Código de Processo Civil,
providência que é reservada apenas aos seus incisos II e III.

A propósito, "
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor"
(AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023; AgInt no AREsp n. 916.097/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019.

Ademais,
a
s intimações feitas por meio eletrônico
aos que se cadastrarem na forma do art. 2º
da Lei 11.419/2006,
inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
.

A
propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. [...]. 2. Quanto à alegada infringência ao disposto no art. 183, § 1º, do CPC/2015, o entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual é protegido pela atual legislação processual, a qual conferiu, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos.
No entanto, o Novo Código de Processo Civil prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico baseando-se no princípio da duração razoável do processo afim de acelerar a tramitação. Precedente: AgInt no AREsp 1.001.265/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017
. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1803979 SP 2019/0024327-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL, POR VIA ELETRÔNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
[...].
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual de acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.

[...].
(AgInt no REsp n. 2.004.884/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

Na espécie,
o agravante
, devidamente cadastrado no sistema de processo em autos eletrônicos, foi adequadamente intimado
(Id nº 5694003),
cumprindo, assim
o art.25 da Lei 6.830/1980
e
art.183, §1º
c/c art.246, §§ 1º e 2º,

ambos d
o Código de Processo Civil.

Assim, considerando que
oportunizada a emenda a peça exordial (
Id 5694003
),
consoante dispõe
o art. 321, do CPC/2015, subsidiariamente aplicável a
execução fiscal
,
outro resultado não caberia senão a
extinção do feito executivo, com base no inciso I, do art. 485 c/c inciso IV, do
digesto processual
, por carecer de requisitos mínimos para seu devido processamento,
entendimento que, inclusive, é uníssono neste Tribunal, consoante os vários julgados colacionados na decisão recorrida.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno
, para manter na íntegra a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator e nego provimento ao AGRAVO INTERNO.